Tribunal: CARF
Processo: 10830.907968/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907968/2012-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.154 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
3M DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
(PDTI).
INCENTIVOS
FISCAIS.
ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes
da devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de
janeiro de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente,
até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que a restituição for efetivada.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO. LAPSO MANIFESTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes para reconhecer a inexatidão material do
Acórdão de Recurso Voluntário alterando-se o seu número para 1401-003.954 e, por maioria de
votos, sanar o lapso manifesto da decisão recorrida, reconhecendo-se o direito de atualização do
crédito pleiteado Taxa Selic, acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de
um por cento relativamente ao mês em que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado
pela autoridade executora do presente acórdão. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Carlos André Soares Nogueira, que negavam provimento à
atualização do crédito pela Taxa SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907968/2012-91
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.154 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907968/2012-91

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo julgado na sistemática de Repetitivos (paradigma
10830.907987/2012-18) devolvido ao CARF pela EDIC-DEVAT08-VR, mediante despacho de
fl. 224, abaixo reproduzido:
Após verificações realizadas no presente processo, identificou-se, s.m.j., que
a natureza do direito creditório pleiteado pela interessada (e ora
reconhecido pelo Acórdão do CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de
Pagamento Indevido ou A Maior-PGIM. Em razão disto, no Manual de
Restituição, Ressarcimento e Compensação da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Norma de Execução CODAC no 02/2008, datada de
08/02/2008, há orientação expressa (em negrito) de que “Não cabe
correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um
benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito”.
(...)
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do presente
processo ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS-
CARF/Brasília-DF, para análise e definição expressa sobre se o direito
creditório reconhecido nestes autos comporta atualização pela taxa Selic.
Dirimida esta dúvida, o processo deve ser reencaminhado a esta Equipe de
Execução
do
Direito
Creditório-EDIC-DEVAT08-VR,
para
operacionalização, nos sistemas informatizados da RFB, do que for
decidido.

Além disso, a unidade de origem verificou um equívoco no acórdão formalizado
referente a este processo, vez que constou o no 1401-003.959, quando o correto seria 1401-
003.954. Veja o recorte do acórdão, e o trecho da ata de 12/11/2019, às 14 horas, a seguir:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.154 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907968/2012-91

----------------------------------------------------------------------------------------------

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos em que, no que se refere à atualização, entendeu que como o presente
processo fora julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, este deveria ser vinculado por
conexão ao processo paradigma no 10830.907987/2012-18, para que seja adotada a mesma
decisão.
Já no que tange ao erro de formalização do acórdão, reconheceu a inexatidão
material devida a lapso manifesto, e recebeu a manifestação da DIPRO como embargos
inominados para que a Turma, ao apreciar a incidência da taxa SELIC ao crédito reconhecido,
também corrija o no do acórdão aposto no documento ora embargado.
É o relatório.

Voto
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.154 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907968/2012-91

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos termos
do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.

Inicialmente, resta-se evidente que ocorreu um equívoco na formalização do
acórdão, vez que constou o no 1401-003.959, quando o correto seria 1401-003.954.
Trata-se, portanto, de inexatidão material que deve ser corrigida pelo presente
acórdão de embargos inominados, para que seja corrigido o número do Acórdão de Recurso
Voluntário (e-Fls. 209 a 218) para 1401-003.954.
Quanto à atualização do crédito, importante consignar que o processo paradigma
de no 10830.907987/2012-18 está sendo julgado nesta mesma sessão de julgamento. Assim
sendo, como destacado pelo presidente desta Turma, deve ser aplicada a mesma decisão para o
presente processo, conforme fundamentos a seguir:
Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos
termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.154 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907968/2012-91

§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
No caso dos autos, como bem abordado pelo Presidente da Turma, verifica-se uma
omissão do acórdão recorrido quanto a atualização do crédito pleiteado pela
contribuinte. Haja vista que tal pedido constou expressamente do Recurso Voluntário
(e-Fl. 18), conforme trecho a seguir:
34. Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido e provido, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada,
deferindo-se o pedido de restituição no valor objeto do PER no
21685.27058.301208.1.2.04-8475, devidamente atualizado pela taxa SELIC.
Em que pese entender que a medida processual mais adequada para sanar a presente
omissão seja o recurso de Embargos de Declaração (que não fora interposto), entendo
de suma importância a definição, por este órgão colegiado, sobre a atualização do
crédito, sob pena de gerar discussões sobre a execução do acórdão.
Assim, corroboro com o entendimento do Presidente da Turma/Embargante, que
considerou a ocorrência de lapso manifesto do acórdão recorrido, haja visto a decisão
ter silenciado sobre o pedido formulado de atualização do crédito pela taxa SELIC,
razão pela qual admito o presente Embargos Inominados.
Passa-se ao exame do mérito.
Tem-se que a controvérsia reside sobre a existência de uma norma infra legal, qual seja,
a Norma de Execução CODAC no 02/2008, em que consta a seguinte orientação:
Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal,
não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito.
Quanto ao referido tema, entendo não assistir razão à administração tributária, ao
distinguir a forma de atualização do crédito decorrente de incentivo.
Ora, quanto ao pagamento indevido ou a maior do que o devido de tributo à legislação
de regência estabelece de forma clara que a partir de 1o de janeiro de 1996 a restituição
ou compensação será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou maior que o devido
até o mês anterior da restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Entendimento este consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, nos seguintes dispositivos:
Art.894. O valor a ser utilizado na compensação ou restituição será acrescido de
juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia –SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.250, de
1995, art. 39, § 4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
I – a partir de 1o de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição, e de um por cento relativamente ao mês que estiver
sendo efetuada; II – após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição, e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;
Art. 895. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá optar pelo pedido de restituição do valor pago
indevidamente ou a maior, observado o disposto nos arts.892 e 900 (Lei no 8.383, de
1991, art. 66, § 2o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele
proveniente de:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.154 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907968/2012-91

I – cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou
em duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido; II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao recolhimento ou pagamento;
Ora, se a legislação de regência prevê atualização monetária e juros moratórios com
base na Taxa Selic sobre as restituições/compensações com origem em pagamento
indevido ou a maior do que o devido de tributo, nada mais lógico e racional de que seja
dada ao contribuinte idêntica prerrogativa quando se tratar de restituição ou
compensação de tributo em situações especiais por uma questão de justiça tributária, por
ausência de norma legal que diga ao contrário.
Ademais, os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos
tributários dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes de restituição ou compensação
de 30% do imposto retido na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento de royalties,
vinculados a contratos de transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, tenham seus valores preservados até a efetiva utilização,
mediante a restituição ou a compensação.
Desta forma, entendo, que no caso em questão, sobre o saldo de imposto a
compensar/restituir devem incidir juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição ou da compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que a restituição ou a compensação for efetivada.
Diversos são os julgados do CARF nesse sentido, inclusive alguns deles são da mesma
contribuinte do processo em exame:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-
calendário: 2000, 2001 PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento
de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia, averbados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de janeiro de 1996, os juros
equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição for efetivada.
(Acórdão no 2201-002.711 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-
calendário: 1999 PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO DE
30% DO IRRF SOBRE REMESSA EFETUADA AO EXTERIOR. ATUALIZAÇÃO
PELA TAXA SELIC.
Os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos tributários
dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes da restituição de 30% do imposto retido
na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de pagamento de royalties, vinculados a contratos de
transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
tenham seus valores preservados até a efetiva utilização, mediante a compensação ou
restituição. Desta forma, sobre o saldo de imposto a compensar ou a restituir, deve ser
agregado, a partir de 01/01/96, a contar da data da retenção ou do pagamento, dos juros
moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, para títulos federais até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a compensação ou
restituição for efetivada.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.154 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907968/2012-91

Recurso provido.
(Acórdão no 2201-01.124 / Contribuinte: BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL
IND. COM. LTDA.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito - no caso, faltava a Portaria
MCT com vigência no período em questão - cabe o seu direito pleiteado.
Trecho do voto: “Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à
taxa Selic sobre o direito creditório pleiteado.”
(Acórdão no 1402-004.151 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher o Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para:
i)
reconhecer a inexatidão material do Acórdão de Recurso Voluntário (e-Fls.
209 a 218), alterando-se o número do acórdão para 1401-003.954;
ii)
e sanar o lapso manifesto da decisão recorrida, reconhecendo-se o direito
de atualização do crédito pleiteado Taxa Selic, acumulados mensalmente,
até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao
mês em que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela
autoridade executora do presente acórdão.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital